Tribunal: TJDFT
Processo: 0714784-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714784-39.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CYNTHIA RAPOSO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO ITAUCARD S.A em face da sentença (ID 22509555) da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que, nos autos ação de execução proposta em desfavor de CYNTHIA RAPOSO DOS SANTOS, indeferiu a inicial, na forma do art. 330, IV, do Código de Processo Civil, e extinguiu o processo, sem exame de mérito, com apoio nos artigos 485, I, c/c 771, parágrafo único, do mesmo diploma processual. Por meio da petição de ID 23695659, o banco recorrente informa a celebração de acordo extrajudicial pondo fim ao litígio. Requer, assim, a homologação da avença, com a consequente extinção do processo. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 998 c/c 487, III, “b”, todos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO O ACORDO de ID 23695661, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos. Transitado em julgado, certifique-se e baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator